Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-29.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704340-29.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FIANZA CAUCAO S/A APELADO: MARGARIDA MARIA LOBO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Fianza Caução S.A. contra sentença (ID 73942377) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação monitória movida por Margarida Maria Lobo Alves da Silva, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, rejeitou os embargos monitórios. Ao ID 74944667 a parte apelada pleiteia o recebimento do recurso sem efeito suspensivo. A despeito dos relevantes argumentos trazidos pela parte apelada, não se verifica a presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.012, §1o, do CPC[1], que excepcionam o efeito suspensivo do recurso de apelação, razão pela qual não merece acolhimento o pedido ora deduzido. Ademais, o processo já está pautado para julgamento, circunstância capaz de mitigar o alegado caráter protelatório do recurso. Deste modo, por ora, apenas se aguarde a sessão de julgamento já designada ao ID 74842614. Brasília, 12 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.